Tribunal: TJMT
Processo: 1011870-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011870-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO AUGUSTO MORRONI NUNES DA SILVA - CPF: 899.609.391-20 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE CARNEIRO DA FONSECA - CPF: 044.421.666-92 (ADVOGADO), RAFAEL DE PAIVA CARNEIRO - CPF: 129.205.576-61 (ADVOGADO), CAMILA GONCALVES ZEDES - CPF: 037.060.061-46 (ADVOGADO), LAURA MARTELLETTO BATISTA - CPF: 072.916.006-85 (ADVOGADO), FILIPE LOURES RAMOS - CPF: 087.514.236-26 (ADVOGADO), MORRONI SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 26.596.100/0001-16 (APELANTE), MIRIAN GOVEIA - CPF: 048.323.921-66 (APELADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), OSCAR LUIZ DE LIMA E CIRNE NETO - CPF: 501.309.277-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA DE AUMENTO. RESULTADO INSATISFATÓRIO. SIMASTIA PÓS-OPERATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DO PLANO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cirurgião plástico e clínica médica em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização ajuizada por paciente submetida a mamoplastia de aumento com finalidade estética, reconhecendo responsabilidade civil pelo insucesso do procedimento, com condenação solidária ao pagamento de danos morais, estéticos e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a frustração do resultado estético configura descumprimento contratual com obrigação de indenizar; (ii) apurar a responsabilidade do médico e da clínica diante da ocorrência de simastia e desvio do plano cirúrgico pactuado; (iii) verificar a adequação dos valores fixados a título de reparação por danos morais, estéticos e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em cirurgias plásticas de natureza exclusivamente estética, há obrigação de resultado, presumindo-se a culpa do profissional quando o resultado pretendido não é alcançado, salvo prova de excludente de responsabilidade.

No caso concreto, o laudo pericial comprovou a ocorrência de simastia pós-operatória e a não execução do plano cirúrgico inicialmente proposto, o que evidencia falha técnica e frustração do resultado estético contratado.

A clínica responde objetivamente, na condição de fornecedora de serviço e integrante da cadeia de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, sendo solidariamente responsável pelos danos decorrentes da má prestação do serviço médico.

Configurados os danos moral, estético e material, a sentença deve ser mantida quanto à condenação e aos valores fixados, por estarem em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por MORRONI SERVICOS MEDICOS LTDA. E OUTRO, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Estéticos no 1011870-50.2022.8.11.0041, movida por MIRIAN GOUVEIA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) Condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$24.440,00 por danos materiais, corrigidos pela Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, e, posteriormente, IPCA + Selic; b) Condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$10.000,00 por dano estético, com os mesmos critérios de correção monetária e juros; c) Condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$15.000,00 por dano moral, igualmente corrigido; e d) Condená-los ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, alegam, inicialmente, a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva ao caso, defendendo que, mesmo em se tratando de cirurgia estética, a responsabilização do médico exige a comprovação de conduta culposa, com demonstração inequívoca de negligência, imprudência ou imperícia. Invocam os artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como o artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, para sustentar a tese de que o regime jurídico aplicável é o da responsabilidade subjetiva, sendo descabido presumir a culpa com base unicamente no insucesso do resultado estético pretendido.

Afirmam, nesse ponto, que o juízo de origem incorreu em erro ao presumir a existência de obrigação de resultado irrestrita em cirurgia plástica, desconsiderando que, mesmo nesse tipo de procedimento, o sucesso absoluto não pode ser garantido, dada a variabilidade de fatores fisiológicos e pessoais do paciente. Ressaltam que o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que a técnica empregada foi adequada, que não houve erro médico, e que os resultados, embora não tenham alcançado a perfeição idealizada, apresentaram ganho estético e melhora da condição pré-existente da paciente.

Reforçam que o laudo técnico aponta que a simastia referida pela autora era quase imperceptível, e que não haveria necessidade objetiva ou técnica para a realização de uma cirurgia reparadora. Além disso, argumentam que a sentença baseou-se em interpretação distorcida do conteúdo do laudo, extraindo dele conclusões que não foram sustentadas pelo perito. Alegam que, ao imputar-lhes responsabilidade civil na ausência de prova de culpa, o juízo de origem acabou por transformar indevidamente a responsabilidade subjetiva em objetiva.

No tocante aos danos morais, sustentam que a mera insatisfação subjetiva da paciente com o resultado estético, desacompanhada de comprovação de abalo à sua dignidade ou honra, não configura lesão indenizável. Argumentam que inexiste nos autos qualquer prova de sofrimento psicológico efetivo, tampouco elementos que revelem violação à esfera íntima da autora, sendo incabível a compensação por dano moral.

Quanto aos danos materiais, impugnam o valor arbitrado, reiterando a ausência de nexo causal entre os supostos prejuízos financeiros e a conduta médica. Asseveram que os custos com eventual cirurgia reparadora não são de responsabilidade do profissional, uma vez que não ficou demonstrado que a primeira intervenção tenha sido mal conduzida. Do mesmo modo, em relação ao dano estético, insistem que não se comprovou qualquer deformidade, tampouco agravamento da aparência corporal, mas sim o oposto, conforme evidenciado no próprio laudo técnico, que registra o ganho estético observado.

Destacam, ainda, que todas as obrigações informacionais foram cumpridas, sendo a autora devidamente esclarecida sobre os riscos do procedimento, os quais, inclusive, foram formalmente aceitos mediante o consentimento informado. Enfatizam que não houve qualquer omissão quanto aos cuidados exigidos, tampouco falha técnica, o que afasta a configuração de qualquer defeito no serviço prestado.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para a improcedência total da ação. Subsidiariamente, pugnam pela redução equitativa dos valores indenizatórios, caso mantida alguma condenação, com vistas à proporcionalidade frente à ausência de comprovação de culpa e de nexo causal direto.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 325632988, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O cerne da controvérsia reside na existência, ou não, de falha técnica no procedimento de mamoplastia realizado pela parte recorrente, e a consequente responsabilidade pelos danos materiais, morais e estéticos suportados pela autora.

Como bem pontuado na sentença, embora o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 4o) disponha que a responsabilidade dos profissionais liberais é, em regra, subjetiva, a jurisprudência tem entendido que nos casos de cirurgia plástica de finalidade exclusivamente estética — como o que ora se examina — a obrigação é de resultado, o que impõe ao profissional o dever não apenas de empregar a técnica adequada, mas de alcançar o resultado prometido.

Essa distinção é fundamental, pois afasta a exigência de prova direta da culpa quando o resultado almejado não é atingido, recaindo sobre o profissional o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade.

Nesse contexto, é paradigmático o entendimento consolidado nesta Corte:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – NULIDADE DA CITAÇÃO – AR RECEBIDO POR TERCEIRA PESSOA ESTRANHA À LIDE – ATO CITATÓRIO REMETIDO AO ENDEREÇO DA CLÍNICA DO RÉU – CITAÇÃO VÁLIDA – MÉRITO – PROCEDIMENTO CIRURGICO ESTÉTICO – MAMOPLASTIA – DANO – RETIRADA DA MAMA – RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. A correspondência endereçada e recebida no endereço da parte, ainda que por terceiro estranho à lide, é eficaz para efeito de citação, quando identificado o seu recebedor, notadamente em se tratando de funcionário do estabelecimento médico, de modo que cumpridos tais requisitos no caso concreto, não há que se falar em nulidade de citação. A cirurgia estética possui natureza de obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico. Nos casos em que o procedimento não atinge o resultado almejado, a responsabilidade do médico é presumida, devendo o profissional contratado demonstrar a existência de alguma excludente de sua responsabilização, visando afastar o direito ao ressarcimento do paciente. In casu, resta caracterizado o dano alegado pela apelada, tendo em vista que o procedimento estético realizado pelo apelante não atingiu o resultado pretendido, ao contrário, causou piora na aparência física da paciente, deixando de trazer o embelezamento necessário. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 0004320-77.2015.8.11.0037, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.05.2022.

No caso em exame, restou incontroverso que a autora contratou os serviços dos réus para a realização de cirurgia plástica de aumento mamário, tendo sido inicialmente planejada a inserção de próteses com volumes distintos (375 ml na mama direita e 345 ml na esquerda), para correção de assimetria.

Contudo, conforme expressamente constatado no laudo pericial judicial, não houve execução do plano cirúrgico pactuado, tampouco justificativa técnica documentada para a alteração, resultando na colocação de próteses de volume idêntico. Além disso, a perícia foi taxativa ao afirmar que a autora não apresentava simastia antes da cirurgia e que tal condição passou a se manifestar após o procedimento.

O próprio perito judicial reconheceu que a simastia, embora atualmente discreta, está presente, que o procedimento não seguiu o plano cirúrgico, e que a cirurgia reparadora se destinaria, ao menos em parte, à correção dessa intercorrência. Assim, restou caracterizado o resultado estético insatisfatório, a ausência de justificativa técnica, bem como a falha na prestação do dever de informação, o que reforça a presunção de culpa dos recorrentes.

Ressalte-se que os apelantes não trouxeram aos autos documentação técnica idônea a justificar a modificação do plano operatório nem a demonstrar que a simastia teve causa alheia à atuação médica, não logrando afastar o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos suportados pela paciente.

Quanto à responsabilidade da clínica, igualmente bem fundamentou a sentença, ao aplicar o disposto no caput do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, inclusive hospitais e clínicas, pela reparação dos danos causados por falhas na prestação de serviços médicos.

Nesse ponto, invocou-se jurisprudência específica que confirma a responsabilidade solidária da instituição hospitalar ou clínica, quando vinculada ao profissional que causou o dano:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ERRO MÉDICO. CULPA DO PROFISSIONAL COMPROVADA. VÍNCULO COM O HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 3. Na forma da jurisprudência desta Corte Superior, nas ações de indenização fundadas na ocorrência de erro médico, se for provada a culpa do profissional da medicina e houver vínculo entre ele e o hospital, onde realizado o procedimento, a instituição responde pelos danos causados, nos termos do art. 932 do Código Civil. 4. Agravo interno improvido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.535.960/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.09.2024).

Além disso, há nos autos prova de que o médico réu é sócio da clínica, o que reforça o vínculo funcional e a imputação da responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço global.

Em relação aos danos indenizáveis, igualmente não se vislumbra excesso ou desproporção nos valores arbitrados.

O dano material restou suficientemente demonstrado pelos documentos acostados aos autos, consistentes em orçamento de nova cirurgia corretiva, no valor de R$24.440,00. O dano estético, por sua vez, decorre da deformidade da linha média do tórax (simastia), clinicamente reconhecida, ainda que atenuada com o tempo.

Já o dano moral se configura pela frustração do resultado estético, abalo à autoestima e sofrimento íntimo da autora, conforme reconhecido em decisões desta Corte:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. MASTECTOMIA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. ERRO MÉDICO. CULPA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS RISCOS DO PROCEDIMENTO. CONSENTIMENTO INFORMADO. RESTITUIÇÃO DE VALOR. DANO MATERIAL, MORAL, ESTÉTICO E LUCROS CESSANTES. CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO RECURSO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] No que se refere aos danos morais, a falha na prestação dos serviços médicos, que resultou em complicações físicas e psicológicas à autora, justifica a fixação da indenização, levando em consideração a extensão do dano e as condições socioeconômicas das partes. [...] Tese de julgamento: A ausência de consentimento informado, somada à conduta imprudente de manter expansor tecidual em paciente com complicações, caracteriza erro médico passível de responsabilização civil.”
(TJMT, RAC n. 1017749-09.2020.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.10.2024).

Portanto, diante da solidez do conjunto probatório e da fundamentação jurídica adotada, a sentença merece integral confirmação.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025